Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXECUÇÃO. COMPROVADA. CONSENTIMENTO DO TOMADOR. AUTORIZAÇÃO TÁCITA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de consignação e pagamento, a qual julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo em favor da requerida o crédito exigido. 1.1. No apelo, a autora alega ter contratado verbalmente apenas o “serviço de aterramento", sendo indevida a cobrança por serviços não contratados (“locação de quadros de energia” e “manutenção de subestação”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em analisar (i) a regularidade e abrangência de contrato de prestação de serviços formalizado de forma verbal entre as partes e devido pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a despeito da a parte autora alegar ser indevida a cobrança dos serviços impugnados na inicial, supostamente não contratados, as provas colacionadas ao feito, notadamente os depoimentos colhidos em audiência, são suficientes para afastar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial a resultar na improcedência do pedido. 3.1. Conforme consta dos autos, além de as partes já estarem vinculadas a negócio jurídico verbal anterior, do qual não controvertem, relativo a subcontratação do serviço de “aterramento e colocação de para-raios", restou comprovada nos autos a efetiva prestação dos demais serviços (“locação de quadros de energia” e “manutenção em subestação”). Sendo certo que, comprovada realização dos serviços pela requerida em benefício da autora, a fim de atender contrato licitatório do qual estava vinculada, deve a autora, tomadora do serviço, arcar com a contraprestação e pagamento consequente, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). 3.2. Ademais, ambas as partes reconheceram em audiência o efetivo fornecimento dos quadros de energia, assim como a realização do serviço de manutenção de subestação, motivo pelo qual, consentindo a parte autora com a realização dos serviços em seu benefício, a conduta concludente da parte revela ter sido por ela admitido e autorizado, ainda que tacitamente, devendo arcar com o pagamento devido. 3.3. Portanto, comprovada a efetiva prestação dos serviços, bem como identificada a insuficiência do depósito consignado pela autora, correta a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial e regular o crédito exigido pela requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. Comprovada a realização dos serviços em benefício da parte, a qual consentiu com a execução em seu benefício, resultando em autorização tácita, deve a tomadora do serviço arcar com a contraprestação e pagamento consequente, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 374, III, do CPC; art. 884 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0703627-06.2022.8.07.0009, Relator(a): Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe: 05/03/2024.